Tribunal: TJMT
Processo: 0020064-18.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020064-18.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EYZENAC MEIRELLES CURY - CPF: 207.776.041-91 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO SOMENTE DE ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE RESQUÍCIOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO LOCAL – DESTINAÇÃO MERCANTIL QUE DEVE SER COMPROVADA – CONDUTA ATÍPICA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ, TJMT, TJDF E TJMG -
RECURSO PROVIDO
.

O ácido bórico, em si, é uma substância
“antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos [...]”
(SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em
:
http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021
), de modo que sua destinação como
“diluente de cocaína”,
com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização, deve estar devidamente comprovada.

A simples apreensão [do ácido bórico, em residência],
“quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas”
(STJ, HC n. 609.684/MG), por atipicidade da conduta.

“À luz do princípio do
in dubio pro reo
, não há como presumir, em desfavor do acusado, que o produto químico apreendido em seu poder fosse destinado à preparação de drogas, de modo que, inexistindo prova concludente nesse sentido, impõe-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP 0021567-74.2018.8.11.0002)

“[...] torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações.”
(TJDF, AP. 20110110910050)

“
Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06
, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001).

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, [...] a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência”
(STF, HC n. 83.947/AM).

Recurso
conhecido e provido o apelo para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0020064-18.2018.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): EYZENAC MEIRELLES CURY

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EYZENAC MEIRELLES CURY
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 0020064-18.2018.8.11.0002, cód. 559711), que o condenou por tráfico de drogas [ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas] a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 1°, I da Lei nº 11.343/2006 - (ID 215224185).

O apelante suscita preliminar de ilegalidade das provas sob a assertiva de que
“não houve consentimento do morador”
. No mérito, sustenta que: 1) não há provas concretas
“que comprovem a prática do tráfico de drogas”
e
“a destinação do ácido bórico para a preparação de entorpecenteso”
; 2) estaria presente a atenuante da maioridade (CP, art. 65, I); 3) o tráfico privilegiado deveria ser aplicado na fração máxima [2/3].

Pede o provimento para seja absolvido, também, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 223174159).

A 2ª PROMOTORIA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227701152).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - Preliminar de ilicitude da busca domiciliar - Denúncia anônima - Informação específica de traficância pelo apelante - Dever legal do agente policial de verificar procedência - Justa causa - Ingresso na residência autorizado pelo apelante - Preliminar rejeitada - Mérito - Absolvição por ausência de provas de materialidade [não realização de laudo pericial definitivo] e da destinação mercantil da substância apreendida, aplicação da atenuante da maioridade e aplicação da fração máxima de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado - Substância apreendida - Laudo de Constatação Preliminar subscrito por perita oficial criminal - Laudo definitivo prescindível - julgados do TJMT - Autoria - Depoimentos de policiais militares - Diligências investigativas posteriores - Informação de moradores - Envolvimento do apelante com o tráfico ilícito de drogas confirmada - Provas suficientes - TJMT, Enunciado Criminal 7 - Atenuante da maioridade - Pena-base fixada no mínimo legal -Inaplicabilidade - Sumula 231 do STJ - Minorante do tráfico privilegiado - Quantidade de substância apreendida - fração justificada - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 228160153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 28 de agosto de 2018, por volta das 18h30min, policiais militares teriam recebido a denúncia anônima informando de que um senhor de idade conhecido por Eyzenac estaria comercializando drogas numa quitinete localizada na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, em Várzea Grande/MT, nas proximidade do Posto Trevinho. [...]

Em busca pelo local foram localizadas 05 (cinco) porções de ácido bórico e 03 (três) caixas contendo capules de Lidostesim 2%, cujas substâncias são matérias primas destinadas à preparação de tóxicos promovendo o aumento da massa e volume da droga.

Diante do exposto, DENUNCIO, a Vossa Excelência EYZENAC MEIRELLES CURY, [...] como incurso no artigo 33, §1º, I, da Lei 11.343/2006.
[...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 215219598 – fls. 11/15)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Preliminarmente, esclareça-se que, em princípio havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial, visto que, policiais militares, de posse de informações da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, próximo ao posto trevinho, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal), em estrito cumprimento do dever legal, em diligência de averiguação no local dos fatos avistaram o acusado sentado, em frente ao imóvel, e, ainda, notaram que próximo a ele havia cápsulas utilizadas para misturar ácido bórico com entorpecente. Então os agentes efetuaram a abordagem do acusado e, na busca pessoal, foi encontrada uma porção de ácido bórico e, após, com autorização do imputado, em breve busca domiciliar, localizaram 05 (cinco) porções de ácido bórico e 03 (três) caixas contendo carpules de lidostesim. Nota-se que as circunstâncias antecedentes evidenciam de modo satisfatório os motivos que justificaram a referida diligência e a prisão em flagrante do acusado. [...]

Observa-se que não há laudo definitivo do produto químico (íons boratos/ácido bórico) apreendido. Contudo, além do boletim de ocorrência e termo de apreensão id. 55951356 – p. 17/18 e 25 foi juntado ao feito o auto de exame de constatação preliminar do produto apreendido lavrado por perito oficial, no qual concluiu-se que o material apreendido apresentou resultado positivo para o material em questão (id. 65925162 – p. 51/53). O laudo de constatação em questão e as conclusões delineadas em seu bojo vão ao encontro das demais provas produzidas nos autos, inclusive os depoimentos dos policiais que empreenderam as diligências e afirmaram ter feito a apreensão do produto.

[...]

Em juízo (mídia) continuou negando o tráfico, contando que após encerrar as atividades da sua farmácia/drogaria guardou o ácido bórico e também outros remédios em sua residência para descartar posteriormente. Porém, no dia dos fatos, os policiais o abordaram e encontraram o produto no imóvel. Disse que no momento da abordagem não portava nenhuma porção do produto, bem como não autorizou os policiais ingressaram no imóvel.

As testemunhas Deivanilson Clayton Campos Pinto e Davi Lira da Silva, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia) confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, no dia dos fatos, em diligência de averiguação do tráfico de drogas praticado pelo acusado, em sua própria residência, o visualizaram sentado em frente ao imóvel, sendo possível perceber que próximo a ele havia capsula utilizada para misturar drogas. Então, efetuaram a abordagem e, na busca pessoal, foram encontradas algumas porções de ácido bórico e, após, com autorização do acusado, realizaram buscas domiciliar e encontraram várias sacolas de ácido bórico.

[...]

Pois bem. Veja-se que a responsabilidade penal do acusado é evidente, mormente pelos depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, no dia dos fatos, em diligência de averiguação do tráfico de drogas praticado pelo acusado, em sua própria residência, o visualizaram sentado em frente ao imóvel, sendo possível perceber próximo a ele havia capsula utilizada para misturar drogas. Então, efetuaram a abordagem e, na busca pessoal, foram encontradas 02 (duas) porções de ácido bórico e, após, na busca domiciliar autorizada pelo acusado, localizaram mais 03 (três) sacolas grandes de ácido bórico e 03 (três) caixas de lidostesim contendo frascos “carpules” de lidocaína (boletim de ocorrência e termo de apreensão id. 55951356 – p. 17/18 e 25), o que revela a ocorrência do tráfico de drogas consistente nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito” produto químico destinado à preparação de drogas.

A versão do réu de que o ácido bórico e os demais materiais eram do estoque de sua antiga farmácia/drogaria não merece acolhida, já que a Defesa não trouxe aos autos qualquer documento demonstrativo da atividade comercial de farmácia e/ou drogaria desempenha pelo acusado muito menos do encerramento da suposta atividade.

Aliás, este mesmo juízo julgou recentemente ação idêntica do mesmo acusado, sob n. 21567-74.2018.811.0002 em que ele mantinha em depósito 19,480Kg (dezenove quilos e quatrocentos e oitenta gramas) do mesmo produto e apresentou a mesma versão. No bojo daquela apreensão foi apreendido o material e o réu acabou por ser absolvido em recurso de apelação. O problema é que o estoque não acaba. Agora novamente sensível quantidade foi novamente apreendida.

A destinação do produto químico para preparação de drogas restou evidente, já que, foi apreendida a significativa quantidade (4.515kg) de ácido bórico encontrado, produto utilizado no preparo de drogas com a finalidade de multiplicar a quantidade da substância e o lucro na comercialização de drogas.

[...]

O réu faz jus à referida causa de diminuição da pena, já que é primário e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa, contudo, a benesse deve ser aplicada no patamar mínimo (1/6), na medida em que foi apreendida significativa quantidade do produto, sendo 4.515kg (quatro quilos e quinhentos e quinze gramas) de íons boratos (ácido bórico).

[...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu EYZENAC MEIRELLES CURY, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/2006, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), justificando tal patamar em função da quantidade significativa de íons boratos (ácido bórico), 4.515kg (quatro quilos e quinhentos e quinze gramas), encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa. Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima. Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal).”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 215224185)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Deivanilson Clayton Campos Pinto, policial militar (ID. 215219598 – fls. 27), Davi Lira da Silva, policial militar (ID. 215219598 – fls. 29/30), Josue Rubia Viana, investigador de Polícia (ID. 215219598 – fls. 31), e EYZENAC MEIRELLES CURY, o apelante (ID. 215219598 – fls. 39/41).

Em Juízo, foram ouvidos Deivanilson Clayton Campos Pinto, Davi Lira da Silva, Ailton Afonso Batista, Nilo Alves dos Reis Junio, bem como o apelante (Relatório de Mídias - ID 215224150).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial da apreensão de 4.515kg (quatro quilos e quinhentos e quinze gramas) de ácido bórico, na residência localizada na Av. Ulisses Pompeu de Campos, atrás do posto Trevinho, Várzea Grande/MT, decorreu de informações anônimas de que EYZENAC MEIRELLES CURY estaria comercializando entorpecentes no local, no qual foram realizadas buscas, conforme declarações dos policiais militares Deivanilson Clayton Campos Pinto e Davi Lira da Silva, responsáveis pela apreensão.

Em relação ao suposto tráfico, não foram encontrados entorpecentes ou quaisquer resquícios de drogas no local, apetrechos normalmente utilizados na preparação de drogas [sacola picotada, plástico filme, tesoura, balança de precisão, etc.], valores monetários e/ou caderno de anotações, circunstâncias indicativas da destinação ilícita do ácido bórico.

Anote-se, ainda, que não houve investigação prévia e/ou monitoramento, quebra de sigilo telemático, tampouco abordados usuários/traficantes na moradia do apelante, embora os agentes policias [Ailton Afonso Batista e Nilo Alves dos Reis Júnior] tenham afirmado que
“o suspeito pode ser um dos responsáveis pela droga que é comercializada na região e ainda o fornecedor de produtos químicos para mistura [...] para outros traficantes”
(ID. 215219598 – 65).

O ácido bórico, em si, é uma substância
“antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos [...]”
(SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em
:
http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021
), de modo que sua destinação como
“diluente de cocaína”,
com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização, deve estar devidamente comprovada.

Com efeito, a simples apreensão [do ácido bórico, em residência],
“quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas”
(STJ, HC n. 609.684/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.2.2021), por atipicidade da conduta.

No mesmo sentido, anotem-se julgados deste e. TJMT e do c. TJDF e c. TJMG:

“À luz do princípio do
in dubio pro reo
, não há como presumir, em desfavor do acusado, que o produto químico apreendido em seu poder fosse destinado à preparação de drogas, de modo que, inexistindo prova concludente nesse sentido, impõe-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP 0021567-74.2018.8.11.0002, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 29.11.2019);

“[...] torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações.”
(TJDF, AP. 20110110910050, Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 16.7.2012);

“
Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06
, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL – 20.7.2015).

Enfim, deveriam, no caso, os órgãos institucionais Polícia e/ou Ministério Público perquirir por diligências/investigações para comprovar que o apelante
“colabora com os traficantes da região fornecendo produtos químicos para manipulação do aumento de droga”
(ID. 215219598), de modo que suas declarações não sejam apenas de “ouvir dizer”. Isso porque, conforme entendimento do c. STF,
“nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, [...] a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência”
(HC n. 83.947/AM, Relator: Min, Celso de Mello - 1º.2.2008).

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
o apelo para absolver
EYZENAC MEIRELLES CURY
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024